Tribunal: TJMT
Processo: 0025676-35.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0025676-35.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA - CNPJ: 13.555.022/0001-60 (APELANTE), KEILLA MACHADO - CPF: 390.736.452-04 (ADVOGADO), RADAR TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 14.850.264/0001-49 (APELADO), JEFERSON NASCIMENTO SILVA - CPF: 047.805.011-99 (ADVOGADO), FERNANDA CAROLINE DOS SANTOS - CPF: 029.409.081-92 (APELADO), JAQUELINE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 029.409.201-33 (APELADO), FORMULA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS RÉS RECONHECIDA DURANTE O TRAMITE PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exclusão do Réu do processo implica a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários de advogado do patrono da parte adversa, posto que esta participou da lide, constituindo advogado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0025676-35.2019.8.11.0055

APELANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA

APELADOS:

RADAR TRANSPORTES LTDA – ME e OUTROS.

Colenda câmara.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que nos autos da
A
ção de Cobrança
n. 0025676-35.2019.8.11.0055
,
a qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva no tocante a

das requeridas Jaqueline Cristina dos Santos e Fernanda Caroline dos Santos

julgou procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo o dever do apelante em quitar a obrigação assumida com as duplicatas. Por fim, fixou as custas e despesas por equidade em
R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no inciso § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil (Id. 198922720).

Em suas razões (Id. 198922722), o recorrente, resumidamente, aduz que não há como fixar as custas e despesas a esta pontuado que

mesma não deu causa à instauração do processo.

Assevera que “
cabe ainda ressaltar que tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como no presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, entende que não é cabível a condenação nos ônus sucumbenciais, exceto nos casos em que estes são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o afastamento dos honorários e custas processuais.

Preparo recolhido conforme Id. 199005169.

Foram apresentadas as contrações ao recurso, em síntese, aduzindo pelo desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024